Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750642-27.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 66692420) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731449-23.2024.8.07.0001 - ids 215619062 e 216549726 – EmD rejeitados) que, em ação por uso indevido de dados c/c indenização por danos morais, suspendeu a tramitação do feito com base nos REsp 2.092.190, 2.121.593 e 2.122.017 (Tema 1.264). Alega, em suma, que teve ciência da existência de negativações em seu nome, por débito que desconhece, bem como já prescrito. Sustenta que o fato ocorreu pela cessão de crédito que se deu sem autorização, caracterizando vazamento de dados pessoas sensíveis. Defende que o caso não se ajusta ao aludido tema repetitivo, visto que o fundamento de seu pedido não é a inserção indevida de dívida prescrita em plataformas digitais, mas o vazamento e compartilhamento de informações pessoais sensíveis. Requer a antecipação de tutela para reformar a decisão agravada. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator